Tribunal: TJSP
Processo: 2029447-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação acidentária – Indeferimento do pedido de implantação imediata do benefício de auxílio-acidente – Caso em que, ainda que o laudo pericial seja favorável, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida antecipatória, devendo a parte aguardar a avaliação da prova produzida.

ACIDENTÁRIA – Determinação de suspensão do processo até o julgamento do

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação acidentária – Indeferimento do pedido de implantação imediata do benefício de auxílio-acidente – Caso em que, ainda que o laudo pericial seja favorável, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida antecipatória, devendo a parte aguardar a avaliação da prova produzida.

ACIDENTÁRIA – Determinação de suspensão do processo até o julgamento do Tema no 862 – Matéria que trata do termo inicial do benefício, que é questão acessória em relação ao pedido principal – Inexistência de óbice ao prosseguimento do feito, ressalvada futura adequação, em consonância com o que vier a ser decidido pelo STJ – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029447-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALEX
INFANTI, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2029447-04.2020.8.26.0000 -Voto no 37.174c
2
VOTO No: 37.174c
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2029447-04.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. PAULO MONDADORI FLORENCE
AGRAVANTE: ALEX INFANTI
AGRAVADO: INSS
TUTELA DE URGÊNCIA
Ação acidentária

Indeferimento do pedido de implantação imediata do
benefício de auxílio-acidente
Caso em que, ainda
que o laudo pericial seja favorável, não estão
presentes os requisitos legais para a concessão da
medida antecipatória, devendo a parte aguardar a
avaliação da prova produzida.
ACIDENTÁRIA
Determinação de suspensão do
processo até o julgamento do Tema no 862 Matéria
que trata do termo inicial do benefício, que é questão
acessória
em
relação
ao
pedido
principal

Inexistência de óbice ao prosseguimento do feito,
ressalvada futura adequação, em consonância com o
que vier a ser decidido pelo STJ Recurso provido
em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2029447-04.2020.8.26.0000 -Voto no 37.174c
3
antecipação de tutela, interposto por Alex Infanti contra r. decisão que, em
ação acidentária, rejeitou os embargos de declaração e manteve o
pronunciamento anterior, determinando a suspensão do processo até o
julgamento pelo STJ da questão focada no Tema no 862 daquela Corte.
Pretende a agravante a reforma da decisão. Argumenta
haver distinção entre o caso concreto e o recurso representativo da
controvérsia, salientando a possibilidade de o magistrado decidir parcialmente
o mérito, nos termos do art. 356 do novo CPC, uma vez que a tese discutida
no STJ diz respeito somente ao termo inicial do auxílio-acidente. Alega que o
benefício pleiteado tem caráter alimentar. Sustenta estarem presentes os
requisitos para concessão da tutela de evidência, requerendo o
prosseguimento do feito em sua totalidade. Subsidiariamente, pleiteia que os
autos permaneçam suspensos somente em relação ao termo inicial do auxílio-
acidente e seja proferida sentença parcial, concedendo o benefício perseguido
e sua imediata implantação.
Negou-se a pretendida antecipação da tutela recursal.
Processado o recurso, a parte contrária não apresentou
resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela
pretendida, com base na regra do art. 300 do novo CPC, é cabível desde que,
evidenciada a probabilidade do direito, haja também perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
No caso em exame, contudo, não se verifica a presença
do segundo requisito, uma vez que a incapacidade apontada no laudo pericial,
por ser parcial, não impede o obreiro de trabalhar.
Além disso, conquanto o laudo pericial seja, em princípio,
favorável à pretensão do autor, a prova produzida deverá ainda ser avaliada
pelo juízo de primeiro grau por ocasião da sentença, a qual, em caso de
procedência, estará sujeita ao duplo grau de jurisdição, de modo que sua
eficácia dependerá necessariamente de confirmação pelo tribunal, só se
admitindo a antecipação de tutela em situação manifestamente excepcional,
hipótese não delineada no caso em tela.
No mais, o Tema no 862 do STJ trata da fixação do termo
inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2029447-04.2020.8.26.0000 -Voto no 37.174c
4
dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Não
se
desconhece
a
determinação
superior
de
suspensão do processamento de todos os processos pendentes até a
definição dessa questão no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.729.555/SP e REsp 1.786.736/SP).
Isso, no entanto, não impede a continuidade do processo
para o julgamento do pedido principal em primeira instância, concedendo-se
ou não o benefício acidentário reclamado.
A fixação do marco inicial pressupõe o reconhecimento do
direito ao benefício, cuidando-se de questão acessória em relação ao pleito
principal. Dentro desse quadro, sem qualquer afronta à
determinação do Superior Tribunal de Justiça, é razoável interpretar que, em
sede de processo de conhecimento, a suspensão não deve alcançar o
processo por inteiro.
Na hipótese de concessão do benefício, poderá o julgador
estabelecer o termo inicial conforme seu entendimento atual, ressalvando de
forma expressa a possibilidade de futura adequação, dependendo do que vier
a ser decidido pelo STJ acerca do aludido tema.
Tal ajuste (adequação) também poderá ser feito pelo
próprio Tribunal em sede recurso voluntário ou mesmo em reexame
necessário.
Com isso, estar-se-á evitando a simples paralisação de
processo que envolve benefício de natureza alimentar, antes mesmo do
reconhecimento do direito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte
ao recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital